Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-13.2018.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Funcionalismo – servidor municipal de Valinhos - ilegitimidade da autarquia quanto ao pedido de restituição de contribuição previdenciária – inclusão de horas-extras no cálculo de licença-prêmio, férias e décimo-terceiro - impossibilidade – inexistência de amparo legal – gratificação que não pode ser incorporada - devidas eventuais horas extras superiores à 70a hora extraordinária no mês –

Ementa:
Funcionalismo – servidor municipal de Valinhos - ilegitimidade da autarquia quanto ao pedido de restituição de contribuição previdenciária – inclusão de horas-extras no cálculo de licença-prêmio, férias e décimo-terceiro - impossibilidade – inexistência de amparo legal – gratificação que não pode ser incorporada - devidas eventuais horas extras superiores à 70a hora extraordinária no mês – pagamento realizado no mês seguinte – direito às diferenças não-pagas a serem apuradas em cumprimento de sentença – retroatividade do adicional de insalubridade inviável no excepcional caso dos autos, diante de laudo anterior que não constatou o exercício das atividades em condições insalubres – assédio moral não comprovado – realocação do servidor em razão do quadro de saúde – sentença de parcial procedência reformada em parte – recurso da autarquia e reexame necessário parcialmente providos e recurso adesivo do autor desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001046311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000720-13.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em
que é apelante DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDER RODRIGUES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento à apelação da requerida e ao reexame
necessário e negaram provimento ao recurso adesivo do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação n° 1000720-13.2018.8.26.0650
Apelantes/ Apelados: Departamento de Águas e
Esgotos de Valinhos DAEV e Eder Rodrigues Rocha
Comarca: Valinhos
Vara: 1a Vara
Juíza prolatora: Dra. Bianca Vasconcelos Coatti
TJSP (voto no 17424)
Funcionalismo
servidor municipal de Valinhos -
ilegitimidade da autarquia quanto ao pedido de
restituição de contribuição previdenciária
inclusão
de horas-extras no cálculo de licença-prêmio, férias e
décimo-terceiro - impossibilidade
inexistência de
amparo legal
gratificação que não pode ser
incorporada - devidas eventuais horas extras
superiores à 70a hora extraordinária no mês

pagamento realizado no mês seguinte
direito às
diferenças
não-pagas
a
serem
apuradas
em
cumprimento de sentença
retroatividade do
adicional de insalubridade inviável no excepcional caso
dos autos, diante de laudo anterior que não constatou
o exercício das atividades em condições insalubres

assédio moral não comprovado
realocação do
servidor em razão do quadro de saúde
sentença de
parcial procedência reformada em parte
recurso da
autarquia e reexame necessário parcialmente providos
e recurso adesivo do autor desprovido
Apelação cível manejada pelo Departamento de
Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV nos autos de processo comum
ajuizado por Eder Rodrigues Rocha, os quais tramitaram na 1a Vara da
Comarca de Valinhos, em que o feito foi extinto sem resolução do mérito
em relação aos pedidos de retificação da base de cálculo da contribuição
previdenciária, com a exclusão do valor referente ao adicional de
insalubridade e de restituição dos descontos operados sobre tal adicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
ante a ilegitimidade passiva do requerido, e no mais, foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a
(i) incluir a média das gratificações por serviço extraordinário pagas até
13.02.2017 na base de cálculo das indenizações de licença-prêmio
eventualmente concedidas até tal data e pagar ao autor as respectivas
diferenças, (ii) fazer refletir a média das gratificações referentes às horas
extras prestadas até 13.02.2017 no cálculo do descanso semanal
remunerado, de feriados, do 13o salário e das férias do autor devidas até tal
data e a pagar-lhe as diferenças, (iii) pagar ao autor as horas-extras que
excedem a 70a hora mensal, observando-se nos três casos a prescrição
quinquenal bem como a incidência de juros de mora segundo remuneração
oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494./97,
a partir da citação, além de correção monetária conforme o IPCA-E, a partir
do pagamento a menor. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com 50% das custas e despesas processuais e pagará honorários à parte
contraria no valor equivalente a 10% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade concedida ao autor.
Vindica o Departamento de Águas e Esgotos de
Valinhos - DAEV a desconstituição parcial do julgado, com vistas a afastar
a integração da média de gratificação por serviço extraordinário na base de
cálculo da licença-prêmio e demais reflexos, em vista do caráter transitório
da verba, sustentando, no mais, que todas as horas excedentes acima de
70 horas extraordinárias foram pagas no mês seguinte, conforme
documentação.
Adesivamente, recorre o autor pugnando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
reconhecimento da legitimidade da apelada quanto aos descontos do
VALIPREV, bem como defende o direito adquirido à hora extra, pois sempre
trabalhou no horário de descanso intrajornada, havendo habitualidade.
Ainda sustenta que o trabalho em condições insalubres sempre ocorreu,
malgrado reconhecidas apenas em setembro de 2013, pretendendo o
reconhecimento de forma retroativa. Requer a devolução dos valores
descontados indevidamente por erro da parte requerida na dedução do
adicional de insalubridade na base de cálculo para a contribuição
previdenciária municipal. Por derradeiro, insiste na caraterização de assédio
moral, alegando que sofria perseguição pelo supervisor Sr. Marcelo Lino.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado
(fls.755/761 e 776/785). Reexame necessário determinado (fls. 733).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se admitida a remessa necessária
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do art. 496 do CPC,
na mesma linha do quanto enunciado na Súmula no 4901 do A. STJ.
A sentença comporta reparo em parte.
De proemio, afasta-se a legitimidade do DAEV
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
quanto ao pleito de exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias da importância paga relativa ao adicional de insalubridade
bem como a restituição.
Como se infere dos autos a parte requerida apenas
repassa à VALIPREV as contribuições previdenciárias descontadas, de
forma que eventual retificação da base de calculo e repetição de quantia
descontada a maior deve ser postulada perante o ente previdenciário.
Portanto, mantem-se a ilegitimidade passiva do
DAEV nesse tocante.
A corroborar esse entendimento, precedente desta
E. Corte:
APELAÇÃO
Servidor do Departamento de Águas e
Esgotos de Valinhos. 1. Ilegitimidade passiva em
relação ao pedido relativo a contribuição previdenciária
Ocorrência
Verba integralmente repassada para a
autarquia VALIPREV. 2. Incorporação das horas extras
Inadmissibilidade
Verba transitória
Ausência de
direito adquirido. 3. Base de cálculo da licença-prêmio
Impossibilidade de inclusão das horas extras
Artigo
199, §3o, da LM no 2.018/86
Gratificações percebidas
pelo servidor, em caráter eventual, excluídas do cálculo.
4.
Prorrogação
da
hora
noturna

Pagamento
corretamente realizado pela autarquia de acordo com o
artigo 307 do Estatuto dos Funcionários Públicos de
Valinhos. 5. Horas extras prestadas acima do limite de
70 horas de trabalhos mensais
Ausência de
locupletamento da autarquia Horas excedentes pagas
no mês subsequente, em razão de limitação legal. 6.
Acúmulo de função
Inocorrência
Condução de
veículo automotor que integra as atribuições do cargo.
7. Adicional de insalubridade/periculosidade Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
pericial a concluir pelo exercício das funções com
exposição
a
agentes
insalubres
e
perigosos

Irresignação da autarquia que não se reveste do caráter
técnico a infirmar o teor do laudo pericial. 8. Honorários
advocatícios

Redução

Impossibilidade

Observância dos critérios estabelecidos no artigo 85, §
2o, do CPC Recursos desprovidos, rejeitada a matéria
preliminar. (TJSP; Apelação Cível 1000706-29.2018.8.26.0650;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 10/11/2020;
Data de Registro: 10/11/2020)
Superada a controvérsia acerca de um dos
requisitos mínimos de procedibilidade, passa-se à análise do mérito.
Dessume-se do processo, ajuizado em 02.03.2018,
que o autor foi admitido no serviço público da autarquia municipal, sob o
regime estatutário, em 26.01.2009, no cargo de Operador do Sistema de
Água, com jornada de trabalho de 12x36.
Consta do prontuário funcional do autor que foi
concedida ao servidor licença para tratar de interesse particular, sem
vencimentos ou remuneração, pelo período de 2 anos a partir de
07.01.2014, licença revogada a contar de 01.06.2015 (fls. 404).
Consabido,
as
gratificações
referem-se
à
contraprestação por serviços prestados em situações anormais.
Prevê a Lei Municipal no 2018/86, com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
trazida pela Lei 4026/06:
Art. 187 após cada quadriênio de exercício efetivo no
serviço público municipal, ao servidor que a requerer,
conceder-se-á licença-prêmio de 120 dias consecutivos,
com todos os direitos e vantagens pecuniárias do cargo
por ele ocupado.
(...)
Art. 199 Ao funcionário que tiver ou vier a completar o
tempo de serviço previsto no artigo 187, será concedido
o direito ao recebimento em dinheiro da licença-prêmio
a que fizer jus, se assim o requerer.
§1o - Se assim optar o funcionário, mediante expressa e
irretratável declaração, a conversão em pecúnia poderá
se referir ao período total, a 3⁄4 (três quartos), 2/4 (dois
quartos) ou a 1⁄4 (um quarto) da licença a que tiver
direito.
§2o - Para efeito de cálculo da conversão, será
considerada a remuneração da época da concessão.
§3o - Não são computadas nesse cálculo gratificações
percebidas pelo funcionário, em caráter eventual.

Logo, ainda que o pagamento de horas extras
ocorra de forma habitual, infere-se que a gratificação por prestação de
serviço extraordinário não pode integrar a base de cálculo da licença-prêmio
convertida em pecúnia, nos termos da lei municipal.
Ainda, nota-se que o §3o do art. 3o da Portaria no
2.423/2013 e a Resolução no 575/2017 suspendem a jornada de serviço
extraordinário dos servidores do DAEV, com a determinação para que os
operados lotados na Divisão de Operação do Sistema de Águas usufruam
obrigatoriamente do intervalo intrajornada de uma hora de refeição (fls. 241).
Assim, a pretensão da parte autora não merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
acolhida nesse tocante, por falta de amparo legal, merecendo singela
reforma a sentença ao decidir em sentido contrário.
Nessa linha, julgado desta E. Corte:
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
ATIVOS

LICENÇA
PRÊMIO

GUARDAS
MUNICIPAIS

Pretensão de ver declarado o direito ao recebimento
das diferenças, referentes às indenizações de licença-
prêmio convertidas em pecúnia, com inclusão em sua
base de cálculo do adicional noturno e horas extras
recebidas de forma habitual
Impossibilidade

Conversão em pecúnia do benefício que exclui as
verbas de caráter eventual
Inteligência do §3o do art.
199 da Lei Municipal no 2.018/86
Precedentes deste
Egrégio Tribunal. Reexame necessário provido. (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1001795-92.2015.8.26.0650; Relator (a):
Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de
Registro: 27/09/2018)
Servidor Público municipal
Valinhos
Licença-
prêmio em pecúnia
Inclusão das horas extras
habituais
Inadmissibilidade
Sentença de parcial
procedência
Recurso do Departamento de Águas e
Esgotos de Valinhos provido. (TJSP; Apelação Cível
0002651-49.2010.8.26.0650; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - 3a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 14/12/2015; Data de Registro: 16/12/2015)
Impõe-se observar também que o requerente
passou a trabalhar no Departamento de Almoxarifado Geral a partir de
15.05.2013, sem registro de reiteradas horas-extras nesse período (fls.
580/582), o que não atende ao previsto no art. 2852 do estatuto dos
Funcionários Públicos de Valinhos, sequer sob a ótica do autor.
2 “a gratificação pela prestação de serviço extraordinário se incorpora ao vencimento do funcionário,
somente durante o tempo de prestação, desde que haja continuidade num prazo não inferior a seis meses”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Nesse contexto, imperioso não incluir a referida
gratificação na base de cálculo do décimo terceiro salário e férias.
Ademais consta de documento que o servidor não
teria optado pelo desconto da contribuição previdenciária (VALIPREV)
sobre as verbas variáveis: horas-extras, adicional noturno, insalubridade,
periculosidade e outras, de forma que descabida a incorporação.
Doutro turno, o pagamento das horas- extras que
excedem a 70a hora mensal é devido apenas nos meses não pagos,
considerando que a quitação ocorre em mês seguinte, devendo ser
averiguado em cumprimento de sentença mediante a juntada dos
comprovantes de rendimentos dos meses questionados e folhas de horas-
extras que indicam a realização de serviço extraordinário superior a 70
horas no mês.
Acerca da alegação de que o trabalho em
condições insalubres sempre ocorreu, malgrado reconhecidas apenas em
setembro de 2013, pretendendo o reconhecimento de forma retroativa,
consigna-se que o trabalho em condições insalubres deve ser comprovado
para que o servidor faça jus à percepção do adicional.
Na vertente dos autos, como bem destacou a
sentença: “Em relação ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade,
observo que o artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal garante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
trabalhador a percepção de adicional para atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei, bem assim a Lei Municipal no 3.762, de 19 de janeiro
de 2004, assegurou aos servidores municipais que exercem atividades insalubres
e perigosas o recebimento do respectivo adicional. Ocorre que, no caso, o autor
não logrou comprovar que laborava em condições insalubres antes de outubro de
2013, quando passou a receber o adicional. Isso porque o laudo técnico elaborado
em 2008 concluiu que, para os operadores de sistema de água, cargo exercido
pelo autor, "os níveis sonoros medidos NÃO ultrapassaram os 'Limites de
Tolerância', em relação às máximas exposições permissíveis, definidos no Anexo
no 1, da NR-15, para 8 (oito) horas de exposição diária ou 48 (quarenta e oito)
horas semanais, isto é, de 85dB(A) ou 120dB(C), sendo consideradas
SALUBRES...", do mesmo modo, restou consignada a inexistência de insalubridade
em relação à umidade e à exposição a agentes biológicos (páginas 437, 444, 448).
Em relação ao calor, o laudo apontou, apenas, a necessidade de descanso de 15
minutos a cada 45 minutos de trabalho (página 439). Do mesmo modo, o laudo
produzido em junho de 2010 consignou que os operadores do sistema de água
não se encontravam expostos a níveis de pressão sonora ou conforto térmico
superiores ao limite determinado pela norma vigente (páginas 453/456). Assim,
concluiu que os servidores em tal função não exerciam atividades insalubres
(página 458). Finalmente, em 19 de setembro de 2013, foi elaborado um novo
laudo pericial, que concluiu pela existência de insalubridade em grau médio
(página 500) e, a partir de então, o réu passou a pagar o respectivo adicional.
Deste modo, inexistindo prova de que o autor foi exposto a ambiente de trabalho
insalubre antes de setembro de 2013, não há que se falar no pagamento
retroativo do adicional.” (o grifo o foi por nós)
Destarte, conquanto em tese seja possível a
retroatividade do pagamento de adicional de insalubridade, caso atestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
pelo profissional técnico, a vertente em tela demonstra situação
excepcional, em que avaliação pretérita não constatou o exercício das
atividades em condições insalubres.
Por essa razão, mantem-se a sentença também
nessa seara.
A pretensão de reconhecimento de assédio moral
também não comporta acolhimento.
A prova testemunhal, até mesmo de acordo com os
trechos transcritos na peça recursal do autor, não revela concretude das
imputações atribuídas ao superior hierárquico, tampouco o remanejamento
do servidor a setor diverso por desvio de finalidade.
Verifica-se dos documentos juntados aos autos que
o servidor foi remanejado de setor para atender restrições de trabalho
conforme indicação médica em meados de 2012 (fls. 634/642).
Como já dito, foi deferida ao servidor licença para
tratar de interesse particular, sem vencimentos ou remuneração, pelo
período de 2 anos a partir de 07.01.2014, licença revogada a contar de
01.06.2015 (fls. 404).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Ademais, ao retornar ao trabalho, os documentos
juntados aos autos que indicam o setor em que trabalhava o servidor não
corroboram a versão de que o servidor teria trabalhado no almoxarifado (fls.
590/626), sendo oportuno registrar que à época em que naquele setor
trabalhou, havia registro expresso na folha de ponto do autor (fls. 580).
Portanto, não comporta acolhimento o pleito
indenizatório alicerçado na tese de assédio moral.
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
mantendo apenas o direito do autor à percepção das horas extras que
excedem a 70a hora mensal, conforme será apurado em cumprimento de
sentença, de acordo com os critérios de juros e correção monetária
estabelecidos na sentença.
Como consectário lógico do julgamento, em vista
da sucumbência do autor em parte significativa da demanda, de rigor
condená-lo a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados por juízo de equidade em R$1.000,00 (um mil
reais), quantia apta a remunerar o trabalho do patrono da requerida, nos
termos do art. 85, do CPC/15, observada a gratuidade concedida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
processual, à guisa de recomendação 3 e calcado sobretudo no interesse
público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da República, a
expender os principais critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria
no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais
expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e
do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se
como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de serem
recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar qual
a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja
a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”. Enquanto o
“conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para
com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie impossível
discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas integram o conceito
de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos, recomendações,
informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de
responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de
livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas
declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo
brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14
do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1.
Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em
Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou
Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário
e
suficiente
é
que
se
trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca
de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde
que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi por
nós)
III os embargos de declaração não se prestam
à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que redecida;
pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código
de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em agravo regimental em recurso especial. Repetição
de
indébito.
Restituição
por
via
de
precatório.
Possibilidade. Matéria decidida pela 1a. seção no REsp
1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJ 22/02/2010, sob o regime do art. 543-C do CPC.
Inexistência
de
omissão.
Revisão
do
julgado.
Inadmissibilidade. Embargos de declaração da Fazenda
Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
estudos de processo que o recurso de Embargos
de Declaração, desafiado contra decisão judicial monocrática ou colegiada, se
subordina, invencivelmente, à presença de
pelo
menos
um
destes
requisitos:
(a)
obscuridade, (b) contradição ou (c) omissão,
querendo
isso
dizer
que,
se
a
decisão
embargada não contiver uma dessas falhas, o
recurso
não
deve
ser
conhecido
e,
se
conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui generis à
finalidade de sustentar eventual incorreção
do decisum hostilizado ou propiciar novo
exame da própria questão de direito material,
de modo a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido; no caso, da leitura
da
extensa
peça
recursal,
observa-se
claramente ser esse o intuito da embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j.
5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso no
sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou parcial
provimento à apelação da requerida e ao reexame necessário e nego
provimento ao recurso adesivo do autor.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator